Tribunal: STF
Processo: HC 266752
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Luan de Jesus Soares, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2747164/SP.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo interposto por LUAN DE JESUS SOARES contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado em face de acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO que deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravante para reduzir a pena base, a pena de multa e fixar o regime semiaberto de cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, redimensionando a pena final para 3 anos e 9 meses de reclusão. 
O agravante, às fls. 1001-1012, sustenta a insubsistência dos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, requerendo o conhecimento e provimento do recurso especial interposto.

O recurso especial não foi conhecido. O agravo regimental não foi provido.
Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida. E no julgamento de mérito, seja concedida a ordem, para que seja fixado regime mais brando em favor do paciente, bem como seja avaliada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.”
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

No que tange à aplicabilidade da Súmula n. 231, STJ, ressalto que, não obstante a irresignação defensiva, permanece consolidado o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal cominado ao tipo penal. 
Registro, ademais, que a Terceira Seção do STJ, ao apreciar proposta de cancelamento do referido enunciado, deliberou por sua manutenção, reafirmando tal vedação, em observância aos princípios constitucionais da legalidade estrita, da proporcionalidade e da individualização da sanção penal.
[...]
De igual forma, conforme consignado na decisão recorrida, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que não se configura ilegalidade na imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele previsto para o quantum da pena, quando presente circunstância judicial desfavorável devidamente valorada nos termos do art. 59 do Código Penal. 
Sob os mesmos fundamentos, e à luz do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, tal circunstância também pode obstar a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, diante da inadequação da medida. (www.stj.jus.br)

A presença de circunstância judicial negativa, com efeito, justificam o recrudescimento do regime e a negativa da substituição da pena corporal, verbis:

Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)

Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente